Tribunal: TJBA
Processo: 8001447-80.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001447-80.2020.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: DROGARIA MIX MENEZES FERREIRA LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face da sentença que extinguiu execução fiscal em virtude do baixo valor executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável ao caso concreto o precedente do STF (Tema 1.184) que legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor, por ausência de interesse de agir. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, no Tema 1.184 de Repercussão Geral, estabeleceu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, com base no princípio da eficiência administrativa, orientação aplicada pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução nº 547/2024. 4. Ainda que exista legislação local prevendo outro valor mínimo, prevalece a uniformização do CNJ para assegurar critério objetivo e eficiente. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso não provido. ________________ Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Carmen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; CNJ, Resolução nº 547/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001447-80.2020.8.05.0191, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e como apelada DROGARIA MIX MENEZES FERREIRA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto vencedor. Salvador, 26 de Maio de 2025.